Tribunal: TJDFT
Processo: 0763655-21.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022, e incisos, do Código de Processo Civil. A insatisfação da parte embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando não há vício no acórdão.